Tribunal: TJSP
Processo: 2217498-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária devida pela distribuição do cumprimento de sentença – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Art. 82, § 3o do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 15.109/2025, que não estabelece hipótese de isenção, mas de diferimento do pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária devida pela distribuição do cumprimento de sentença – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Art. 82, § 3o do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 15.109/2025, que não estabelece hipótese de isenção, mas de diferimento do pagamento das custas - Impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da norma por órgão fracionário (Súmula Vinculante no 10 do E. Supremo Tribunal Federal), sob pena de violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) - Decisão reformada para afastar a determinação de recolhimento das custas – RECURSO PROVIDO.